Tribunal: TJDFT
Processo: 0715454-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA DO SOCORRO PINHEIRO BARROS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória que, proferida em cumprimento de sentença proposta contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu aplicação do IPCA-E para correção monetária de débitos exequendos, nos seguintes termos: (...) No presente caso, a decisão embargada foi clara ao apontar que os cálculos homologados foram "aqueles apresentados pela Exequente de ID 80075360". Ademais, sabe-se que quando da apreciação do mérito do RE 870.947 (Tema 810), o C. STF entendeu pela inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública, em razão de considerar que tal índice não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. No julgamento foi, ainda, consignado como índice aplicável, após 06/2009, o IPCA-E. Outrossim, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Eg. STJ fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97. Cabe ressaltar que, antes da análise do RE 870.947, a Suprema Corte já havia modulado os efeitos da decisão de inconstitucionalidade previamente proferida no bojo das ADIs 4.357 e 4.425, a fim de manter a validade dos precatórios já expedidos ou pagos, com a utilização da TR, até o julgamento que realizou em 25/3/2015. Destaque-se que apenas não houve a modulação dos efeitos para os casos em que não ocorreu a expedição ou o pagamento do precatório. Não obstante, a Exequente, ora Embargante, apresentou cálculos em desacordo com o entendimento estabelecido nos citados julgados. Nota-se, a propósito, que o pedido inicial deste feito foi apresentado em 18/12/2020, ou seja, muito após o Relator do RE 870.947, Ministro FUX, ter deferido excepcional efeito suspensivo a embargos declaratórios opostos por entes federativos estaduais, o que ensejou o sobrestamento de diversos processos em trâmite judicial até a decisão final sobre o recurso. Contudo, em 03/10/2019, o C. STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, mantendo a aplicação do IPCA-E, em substituição da TR, de junho de 2009 em diante. Assim, quando da apresentação do requerimento deste cumprimento de sentença, já havia guarida para a aplicação da IPCA-E como índice de correção monetária nos cálculos apresentados pela Exequente. Porém, a credora aplicou voluntariamente a TR como índice de correção monetária em sua planilha de débito, acarretando a preclusão da matéria. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO PROVIMENTO AOS MESMOS. (...) Alegam os agravantes, em síntese, que o próprio título executivo determinou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária caso o Supremo Tribunal Federal declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido. Afirmam que a sentença condicionou a aplicação de outro índice que não a TR a futuro entendimento do Supremo Tribunal Federal, o que se deu no julgamento exarado nos autos do RE 870947, que fixou a tese pela correção dos débitos da Fazenda Pública pelo IPCA-E. Aduzem que a correção monetária é matéria de ordem pública que deve ser aplicada e que, por tal razão, não encontraria óbice na coisa julgada. Asseveram que a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja acolhida a impugnação do (a)(s) agravante(s) e determinado ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. No mérito, requerem a confirmação da liminar com o conhecimento e provimento integral do recurso. Preparo (ID 25660848). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, conceder antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constate no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo diante do raso exame liminar, não identifico, de pronto, suficientemente presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ativo pretendido, notadamente a ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação derivado do lapso temporal entre a interposição do recurso e o seu julgamento de mérito. Isso porque, embora a Suprema Corte tenha estabelecido as balizas de correção dos débitos da Fazenda Pública pelo julgamento do RE 870947 (Tema 810) e que, via de regra, a coisa julgada não constitua óbice à aplicação da determinação exarada pelo guardião da Constituição Federal, não identifico perigo da demora suficiente para excepcionalmente suplantar o contraditório regular, uma vez que os agravantes, apesar de sinalizarem a natureza alimentar dos honorários advocatícios perseguidos juntamente com o débito principal, deixaram de demonstrar de forma contundente a imperiosa necessidade atual no seu recebimento. Ademais, não vislumbro de pronto a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que o magistrado a quo homologou os próprios cálculos apresentados pelos agravantes/exequentes na inicial do cumprimento de sentença (ID 80075360 e 80075351), restando, aparentemente preclusa a matéria, o que será melhor avaliado quando da apreciação do mérito recursal, sem prejuízo aos agravantes, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora